Tribunal: TCU
Processo: 022.487/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17977/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Marco Antonio Costa Domingues, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro. Considerando que a Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e o Ministério Público junto ao TCU identificaram pagamento irregular da vantagem "quintos/décimos" oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 8185/2021-TCU-Primeira Câmara (de minha relatoria), 7.580/2021-TCU-1a Câmara (relator: E. Ministro Benjamin Zymler), 7.997/2021-TCU-2a Câmara (relator: E. Ministro Augusto Nardes), 7.620/2021-TCU-2a Câmara (relator: E. Ministro Aroldo Cedraz), 8.318/2021-TCU-2a Câmara (relator: E. Ministro Raimundo Carreiro), 13.962/2020-TCU-2a Câmara (relatora: E. Ministra Ana Arraes), 8.254/2021-TCU-2a Câmara (relator: E. Ministro Bruno Dantas), 4.546/2020-TCU-Plenário (relator: E. Ministro Vital do Rêgo), 8.684/2021-TCU-1a Câmara (relator: E. Ministro Jorge Oliveira), 12.095/2021-TCU-1a Câmara (relator: E. Ministro-Substituto Augusto Sherman), 9.744/2021-TCU-2a Câmara (relator: E. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer), 6.377/2020-TCU-2a Câmara (relator: E. Ministro-Substituto André Luís de Carvalho), 12.561/2020-TCU-1a Câmara (relator: E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira), entre outros; Considerando que o STF, no julgamento dos últimos embargos declaratórios opostos ao RE 638.115/CE, em 18/12/2019, ao manter a ilegalidade do pagamento dos quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, estabeleceu as seguintes modulações de efeitos: os pagamentos das vantagens de quintos/décimos amparados por sentença judicial transitada em julgado deverão ser mantidos, não sendo transformados em parcelas compensatórias, nem absorvidos por futuros reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo público civil; os pagamentos de quintos/décimos amparados por sentença judicial não definitiva ou por decisão administrativa serão destacados, transformados em parcela compensatória e absorvidos por futuros reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo público civil; Considerando que, com base nos documentos acostados nos autos, a parcela ora impugnada não foi concedida mediante decisão judicial transitada em julgado e que, diante da modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE, impõe-se o destaque do pagamento de quintos/décimos, a sua conversão em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros ou reestruturações do plano de cargos e salários da carreira; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte em 02/06/2020, há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (de 19/2/2020, Plenário, Ata 75/2020, DJE no 129); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria de Marco Antonio Costa Domingues e negar registro ao correspondente ato; dispensar, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação; e expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7: 1. Processo TC- Processo 022.487/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Marco Antonio Costa Domingues (XXX.474.737-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao órgão de origem, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 1.7.1.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, no prazo de quinze dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos quinze dias subsequentes, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.1.2. promova o destaque das parcelas de quintos/décimos incorporados com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE.